Tribunal: STF
Processo: HC 266784
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-04
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.994.940/RO, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente). 
Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que lhe negou provimento. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:   

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AFASTAMENTO DA PRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
[...]

Nesta ação, alega-se, em suma: “a pronúncia foi realizada [...] em manifesta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, que veda o apoio do juízo de imputação em conteúdo meramente informativo, destituído de contraditório real, bem como ao art. 413 do mesmo diploma, que exige indícios suficientes de autoria, e não meras hipóteses ou conjecturas”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “a fim despronunciar o paciente”.
É o relatório. Decido.

A respeito da matéria, o Tribunal estadual manteve a decisão de pronúncia do paciente mediante a seguinte fundamentação:

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, auto de apreensão, laudo de lesão corporal, laudo de determinação de calibre, bem como pelas demais provas testemunhais colhidas durante a primeira fase processual. 
No que diz respeito à autoria, foi ouvido o recorrente, testemunhas e uma das vítimas e, considerando a extensão, segue reprodução daquilo que consta na sentença (ID 27060357) e não foi objeto de impugnação quanto ao seu teor:
[...]
Analisando superficialmente as provas produzidas, tem-se que elas são suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente, tanto no que diz respeito à materialidade, quanto à autoria do delito de tentativa de homicídio qualificado e o crime conexo do art. 244-B, §2°, do ECA. 
Sabe-se que para o agente ser pronunciado, basta que o juízo se convença da existência do crime e de indícios de que ele seja o autor, conforme disposto no art. 413 do CPP. 
Os depoimentos dos Policiais Civis Neudson e Manoel, que participaram das investigações, indicam que Jhonatan, conhecido como “Bin Laden”, teria confirmado a presença do recorrente Nelson, vulgo “Pé”, dentro do carro no momento dos disparos contra as vítimas, ou seja, no momento do ataque às vítimas.
 A sua participação precisa, portanto, ser objeto de análise pelo Tribunal do Júri.
[...]
 Igualmente, as qualificadoras previstas nos incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), § 2º do art. 121 do Código Penal merecem ser submetidas ao exame do Tribunal do Júri, pois as circunstâncias, em tese, estão relacionadas aos fatos descritos na denúncia. 
Como se observa, há indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo torpe, uma vez que o recorrente teria praticado o crime, juntamente com outros pronunciados, no contexto de vingança de guerra entre facções, devido Luiz, ora vítima, supostamente integrar o CV e estar no território do PCP. 
Da mesma forma, há indícios de o crime tenha sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que teriam sido abordadas rapidamente no anúncio de um falso assalto, porém, surpreendidos com vários disparos que atingiram Bianca atrás da orelha e no braço, e Luiz na boca e perna. 
Essas circunstâncias, portanto, devem ser submetidas a julgamento pelo corpo de jurados no momento oportuno.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 

[...]
No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14 do Código Penal e artigo 244-B, § 2º, do ECA. 
Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia do acusado, por ausência de indícios da autoria, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 
[...]
Assim, os depoimentos dos policiais que participaram das investigações não podem ser considerados, no caso, como meros testemunhos indiretos, pois revelam informações obtidas no curso das investigações.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).
Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 
Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do paciente.
Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida.
Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 

I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 
II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408.
1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 
2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 
3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 
4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).

Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).
Além disso, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 4 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente